Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Davi de Oliveira Fon, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT (id 30425952).
Extrai-se que o paciente foi denunciado em 09 de agosto de 2011, pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 157, § 3o, artigo 288 e artigo 211, todos do Código Penal.
Relatou-se que emerge da exordial acusatória que em 22 de junho de 2011, o paciente na companhia de outros envolvidos, teriam solicitado a corrida de taxi, oportunidade em que ceifaram a vida de Sidney Constantino Ribeiro, para roubarem além do veículo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Afirmou-se que a autoridade policial requere em 08 de agosto de 2011 a prisão preventiva do beneficiário, sendo que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em 09 de agosto de 2011.
Aduziu-se que o paciente foi preso na cidade de Caxias do Sul/RS em 14 de abril de 2019, estando segregado até a presente data, decorrido mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias.
Asseverou-se que os requisitos para a prisão preventiva não se encontram presentes, bem como o excesso de prazo para o termino da instrução processual. Ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, com residência fixa na cidade de Caxias do Sul/RS.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id. 30425952). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Davi de Oliveira Fon, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem mandamental inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do beneficiário.
A autoridade apontada como coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 09 de agosto de 2011, consignou que:
“... O crime evidencia, em princípio, perversão, malvadez e insensibilidade moral os agentes, de forma que a prisão se faz necessária para evitar a prática de novos crimes, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade dos delitos...
Portanto, a prisão preventiva do representado deve ser decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei Penal, uma vez que o mesmo poderá induzir e ameaçar as testemunhas, bem como, que a garantia da aplicação da lei penal, também merece ser protegida, posto que o representado poderá fugir do distrito da culpa e para evitar a prática de novos delitos, acautelar o meio social e a própria segurança pessoal das testemunhas e dos próprios acusados... (id. 30499469 a 30499471).
Em consulta ao Sistema Primus, verifica-se que o paciente somente foi preso em abril de 2019, ou seja 08 (oito) anos após a decisão segregatória. Requerendo, em junho de 2019, perante a autoridade apontada como coatora a revogação da prisão preventiva, a qual restou denegada, nos seguintes termos:
“...
Verifico que permeiam aos autos não só indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto os motivos fáticos e de direito expostos à fls. 274/277 permanecem inalterados.
É válido ressaltar ainda, o ‘’modus operandis’’ realizado na prática delituosa, o denunciado é acusado de ter praticado o crime de latrocínio que se consumou com golpes de faca no pescoço da vítima demonstrando requintes de crueldade.
Neste sentido:
...
É importante mencionar ainda, que o réu no transcurso da ação penal se ausentou dessa comarca na tentativa de obstacularizar a aplicação da lei penal. Assim demonstrando claramente a necessidade da manutenção da segregação cautelar com fundamento na aplicação da lei penal uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva.
...
Nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, sendo de rigor, pois, a manutenção do imperativo de prisão preventiva.
Ademais, quanto ao pedido da defesa para que o processo seja remetido a uma das Varas Criminais da Cidade de Caxias do sul – RS, INDEFIRO com fundamento no artigo 70 do Código de Processo Penal uma vez que a competência será fixada em regra pelo lugar em que se consumar a infração...”
Novamente pleiteada, em agosto de 2019, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, sendo que o magistrado consignou que “...o delito perpetrado com requintes de crueldade, eis que fora desferida contra a vítima, golpes de faca no pescoço (esgorjamento), ombro e tórax, além disso, ocultaram seu cadáver em local de difícil acesso, sendo localizado somente 15 dias após o delito...”
Ressaltando, ainda, que “... o denunciado se ausentou desta comarca na tentativa de obstaculizar a aplicação da lei penal, permanecendo em local incerto e não sabido por quase 08 (oito) anos, tendo sido localizado apenas em razão do cumprimento do mandado de prisão, o que, ao contrário do que alega a defesa, demostra objetivamente o intuito do denunciado de esquivar-se da aplicação de eventual decreto condenatória...”
Portanto, evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de permaneceu em local incerto por quase 08 (oito) anos, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
Noutro ponto, cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, expressivo. Contudo, o impetrante não anexou qualquer documento a demonstrar que o lapso temporal é decorrente da indolência judiciária, eis que não juntou a integralidade dos autos.
Não obstante, o feito visa apurar a prática de latrocínio cometido em junho de 2011, sendo que o paciente somente fora localizado em abril de 2019, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em agosto de 2011, em outra unidade da Federação (Rio Grande do Sul), sendo necessário a expedição de carta precatória e recambiamento, o que demonstra certa complexidade.
Devo acentuar, ainda, que os autos não vieram suficientemente instruídos para verificar que o excesso de prazo, decorreu unicamente da atividade estatal.
Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.
Nesse sentido:
“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar. (HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais (recambiamento e missivas necessária) e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.